Tribunal: TJES
Processo: 0000729-25.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000729-25.2017.8.08.0004

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
(FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)

EMBARGADA: SIMONE GOMES RODRIGUES

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
-
id 4307312
, com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 4217385) e prequestionamento
.

Narra
a
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto à argumentação de responsabilidade objetiva da recorrente. Ademais, visa o prequestionamento do art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do apelo,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ESTABELECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS INDENIZAÇÕES.
1) Não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado.
2) É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.
3)
Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem
responsabilidade objetiva
e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas.
4) Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).
5) Quanto à condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. Não obstante as matérias terem sido decididas de forma contrária aos interesses da parte, tal fato não justifica a alegada falta de fundamentação da sentença, devendo ser ressaltado que decisão sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.
6) A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, estebelecem-se os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) sobre a condenação por danos materiais, a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios; bem como (ii) sobre a condenação por danos morais, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ). Mantidos os demais termos da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e (ii) condenar as rés solidariamente no pagamento de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) por danos materiais; e R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais (TJES, Apelação n.º
0000729-25.2017.8.08.0004, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 08/02/2023).

C
omo se verifica, o acórdão objurgado assentou que foi “[...] reconhecida a aplicação da teoria da aparência ao caso vertente, [de modo que] assim como o Julgador ‘a quo’, [entendeu-se] pela responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, consoante dispõem os arts. 7º, parágrafo único, 18, 20, e 25, § 1º, do CDC [...]”.

Asseverou, assim, que “[...] ao contrário do que sustenta a apelante [embargante], reconhecida a aplicação da teoria da aparência com
a responsabilidade objetiva e solidária das pessoas jurídicas rés
, nos termos do CDC,
resta afastada a tese de responsabilidade exclusiva da sociedade empresária recorrida
[...]”.

Saliento que “[...] a
conclusão do ‘decisum’ em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 024130218670, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 17/03/2020, DJ 24/07/2020).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer as recorrentes, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 14, §3º, III, do CDC; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
-
id 4307312
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado ((id 4217385))
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 10:22:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48434921112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR